Tribunal: TJDFT
Processo: 0713147-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. INTIMAÇÃO DO PERITO PARA ESCLARECIMENTOS. NECESSIDADE.
1. Inexiste óbice em intimar o perito a se manifestar nos casos de existência de dúvida do Juiz, das partes ou do Ministério Público, a respeito de pontos que devem ser esclarecidos pelo perito a respeito dos cálculos apresentados em cumprimento de sentença, nos moldes do art. 477, § 2o, inciso I, do CPC.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.